Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-76.2020.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800682-76.2020.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: OSMILTON SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800682-76.2020.8.14.0026
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
RECORRIDO: OSMILTON SOUZA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. DIREITO A FÉRIAS, 13º SALÁRIO E FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que rejeitou apelação e manteve sentença de procedência, a qual condenou o ente público ao pagamento de FGTS, férias (com 1/3 constitucional), 13º salário e saldo de salário ao autor, contratado por quase uma década mediante sucessivos contratos temporários, na função de agente operacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária por prazo prolongado e sucessivamente renovada caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF; (ii) estabelecer se é devida a extensão de direitos sociais constitucionais, como 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, a servidor temporário em caso de vínculo desvirtuado; (iii) averiguar se a alegada inexistência de prova de inadimplemento pode afastar a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas; e (iv) determinar a aplicabilidade da isenção de honorários sucumbenciais com base na suposta incidência da Lei nº 12.153/2009 em comarca sem Vara de Juizado da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo mantido entre as partes de 2012 a 2020, por meio de renovações sucessivas, caracteriza nítido desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, conforme reconhecido no Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

4.

A jurisprudência consolidada do STF admite, em tais hipóteses de desvio de finalidade, a extensão de direitos sociais fundamentais — como férias, 13º salário e FGTS — mesmo em contratações regidas pelo regime jurídico-administrativo.

5.

O direito ao FGTS é garantido inclusive nos casos de contratação nula sem concurso, conforme fixado no RE 596.478/RR (RG), desde que comprovada a prestação de serviços e o pagamento de remuneração.

6.

A ausência de prova inequívoca de pagamento, especialmente diante de registros unilaterais e impugnados em juízo, não afasta a obrigação de quitação das verbas reconhecidas, recaindo sobre o ente público o ônus de demonstrar o adimplemento (art. 373, II, do CPC).

7.

A condenação ao pagamento de férias vencidas, proporcionais com 1/3 e 13º salário encontra respaldo no art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF, aplicável por analogia a servidores temporários em vínculos desvirtuados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

8.

A inaplicabilidade dos honorários sucumbenciais prevista na Lei nº 12.153/2009 somente se dá nos processos efetivamente submetidos à jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso, que tramitou pelo rito comum perante a jurisdição ordinária.

9.

A inexistência de Juizado Especial na comarca não autoriza a adoção de rito híbrido, devendo o processo seguir o regime do CPC, inclusive quanto aos honorários previstos no art. 85, § 11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação sucessiva de contrato temporário com a Administração Pública desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, autorizando o reconhecimento de vínculo contínuo e permanente.

2.

O desvirtuamento do contrato temporário impõe a aplicação analógica dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, como férias com 1/3 constitucional, 13º salário e FGTS.

3.

Compete à Administração Pública o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas reconhecidas judicialmente, não bastando registros internos.

4.

A regra de isenção de honorários prevista na Lei nº 12.153/2009 não se aplica a processos que tramitam pela jurisdição comum, mesmo em comarcas sem instalação de Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, § 1º; 7º, VIII e XVII; 37, IX; CPC, arts. 373, II; 85, § 11; 1.021, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (RG), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.03.2013; STF, RE 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.11.2014; STF, RE 895.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 08.09.2015; STF, RE 1066677/MG (Tema 551), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 01.07.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para CONDENAR a Fazenda Pública MUNICÍPIO DE JACUNDÁ: a) A pagar a parte Autora o valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laboral que compreende ao período de 18/11/2020 a 18/11/2015, sem acréscimo de multa de 40% (quarenta por cento); e b) A pagar a parte Autora o valor correspondente ao saldo de salário, férias (acrescida de 1/3 – um terço) e 13º (décimo terceiro) salário que compreende ao período de 18/11/2020 a 18/11/2015.”

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, a tempestividade do recurso, demonstrando que a ciência da decisão agravada se deu em 05/06/2025, sendo o protocolo do agravo tempestivo, em razão da contagem de prazo em dobro para a Fazenda Pública, previsto nos artigos 1002 e 1003 do CPC.

Quanto ao cabimento, sustenta que a interposição do agravo interno encontra respaldo no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 289 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal.

No mérito, o agravante sustenta que a decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau com fundamento equivocado, especialmente por afrontar a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, em especial os precedentes firmados nos Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR, 705.140/RS e 960.708/PA. Alega que tais precedentes reconhecem que, nos casos de contratação sem prévio concurso público, o vínculo é nulo, sendo devido apenas o salário pelos serviços prestados e, eventualmente, o depósito do FGTS.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes possuía natureza jurídico-administrativa, regido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, e não pela Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, não haveria que se falar em verbas celetistas como 13º salário e férias acrescidas de 1/3, tampouco em saldo de salário, visto que, segundo o Município, houve o pagamento de R$ 630,32 (seiscentos e trinta reais e trinta e dois centavos) em fevereiro de 2020, conforme consta na ficha financeira juntada aos autos.

Sustenta, ainda, que mesmo havendo sucessivas prorrogações dos contratos temporários firmados com o agravado, a natureza do vínculo não se altera, não sendo possível a conversão em vínculo empregatício. A decisão agravada, portanto, violaria o entendimento jurisprudencial consolidado de que apenas nos casos de expressa previsão legal ou contratual, ou comprovado desvirtuamento do contrato temporário, seriam devidas verbas como 13º salário e férias. Porém, o Município entende não estarem presentes tais hipóteses no caso concreto.

O agravante também destaca a inexistência de provas nos autos quanto à ausência de pagamento de salário e demais parcelas reclamadas, reputando descabida a condenação imposta, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e excluir as condenações impostas ao Município, mantendo-se, quando muito, apenas o direito ao FGTS, com observância da prescrição quinquenal.

O recorrido OSMILTON SOUZA DOS SANTOS apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 28912870), no qual suscitou, inicialmente, a tempestividade de sua manifestação, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC.

No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, destacando que laborou ininterruptamente de dezembro de 2011 a fevereiro de 2020, por meio de sucessivos contratos temporários com o Município, na função de agente operacional, prestando serviços para a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. Alega que, apesar do vínculo prolongado, o Município deixou de quitar verbas trabalhistas como férias não pagas, férias proporcionais, 13º salário proporcional, saldo de salário e o FGTS.

Assevera que a contratação desvirtuou a finalidade do contrato temporário, caracterizando vínculo estável e contínuo, conforme reconhecido por jurisprudência pacificada do STF, especialmente nos julgados RE 596.478, RE 830.962, RE 895.070 e RE 1066677, os quais admitem a concessão de férias, 13º salário e FGTS em razão da reiterada prorrogação do vínculo temporário. O recorrido enfatiza que a jurisprudência, inclusive deste Tribunal, consolidou o entendimento de que tais verbas são devidas quando demonstrado o desvirtuamento da contratação por prazo determinado.

Dessa forma, pugna pela rejeição do agravo interno e pela manutenção da decisão monocrática em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A peça agravante repisa teses já integralmente debatidas e afastadas tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão recorrido, limitando-se a reiterar argumentos que colidem com a interpretação constitucional consolidada, notadamente quanto à extensão dos direitos previstos no art. 7º da Constituição Federal aos contratados sob o art. 37, IX, da mesma Carta, quando há nítido desvirtuamento da contratação.

Primeiramente, quanto ao alegado “regime jurídico-administrativo” como impeditivo à percepção de verbas típicas do regime celetista, a argumentação não se sustenta diante da evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. De fato, é certo que as contratações temporárias se submetem ao regime de direito público, mas
a nulidade do contrato — em razão de prorrogações sucessivas e exercício de funções permanentes — não pode servir de instrumento para a supressão de direitos fundamentais de índole social
.

A alegação de que o contrato firmado sob regime estatutário afastaria o direito ao FGTS não se sustenta à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão agravada amparou-se na Repercussão Geral fixada no julgamento do
RE 596.478/RR
, em que se assentou que, mesmo quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o servidor faz jus ao FGTS, desde que tenha prestado efetivamente serviços e recebido remuneração.

Ademais, o vínculo da parte autora foi de
01 de março de 2012 a 13 de fevereiro de 2020
(ID. 36269695 - Pág. 1 e seguintes), mediante sucessivas renovações, o que configura, indubitavelmente, o
desvirtuamento da contratação temporária
, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal. Tal desvirtuamento atrai a aplicação da exceção prevista no
Tema 551 da Repercussão Geral
, segundo a qual, havendo reiteradas prorrogações contratuais, é devida a extensão de direitos como férias remuneradas e FGTS.

A sentença observou essa moldura normativa, delimitou o período não prescrito e afastou, corretamente, parcela não prevista em lei — como a multa de 40%, que não foi imposta —, mantendo-se estrita aos parâmetros legais e constitucionais. A decisão monocrática, de seu turno, preservou esse exato contorno, sem extrapolar o pedido nem a lei.

Outrossim, a invocação do RE 596.478/RR, ainda que correta em sua premissa, é aplicada de forma parcial e descontextualizada pelo Município. Aquele julgado reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e garantiu o FGTS ao trabalhador contratado irregularmente, mas
não excluiu a possibilidade de cumulação com outras verbas de natureza constitucional
quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

A jurisprudência posterior do próprio Supremo — a exemplo dos REs 830.962 e 895.070, ambos de relatoria dos Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli — consolidou que a continuidade do vínculo e o caráter permanente das funções rompem a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição, sendo devidas as verbas correspondentes ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço.

Vejamos:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Ademais, a alegação de “inexistência de saldo de salário” amparada em ficha financeira tampouco se sustenta. Incumbe ao devedor a prova do adimplemento (art. 373, II, do CPC). Registros unilaterais em sistemas internos não equivalem, por si só, a recibos de quitação válidos e específicos, sobretudo quando a sentença já aferiu a insuficiência da prova de pagamento e fixou valor observando os documentos constantes dos autos e os limites da congruência. A decisão monocrática conferiu coerência a esse raciocínio e não há, no agravo, documento novo que desconstitua a conclusão, limitando-se o Município a reeditar a mesma assertiva já repelida.

Ademais, quanto à condenação ao pagamento de férias vencidas proporcionais com acréscimo de 1/3 constitucional e 13º (décimo terceiro),
foi amparada no art. 7º, XVII da Constituição Federal, aplicável por força analógica ao servidor temporário, nas hipóteses de desvirtuamento do vínculo, conforme já delineado na fundamentação da decisão agravada e confirmado no julgamento do Tema 551 do STF.

Cabe rechaçar o argumento de que a ausência de norma expressa no regime estatutário municipal impediria a aplicação desses direitos. A jurisprudência, inclusive a do próprio STF
, admite a extensão de direitos sociais aos contratados temporariamente quando verificado o desvio de finalidade, como no caso concreto.

A tese de que servidores temporários não fazem jus a férias proporcionais ignora, ademais, que se trata de prestação de serviço efetiva, que gerou acréscimo patrimonial à Administração, o que impõe, sob a ótica da boa-fé e do princípio do não enriquecimento sem causa, o dever de indenização proporcional pelos períodos laborados.

A seguir, colaciono a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).”

Portanto, a argumentação do agravante confunde as hipóteses de nulidade pura, sem prorrogação e de curta duração, com aquelas em que o contrato temporário foi sucessivamente renovado, tornando-se um vínculo de fato permanente, hipótese expressamente reconhecida pela Suprema Corte como apta a gerar os direitos sociais em discussão.

De igual modo, não procede o argumento de “lesão à ordem pública” ou de impacto financeiro ao Município. A observância dos direitos sociais não configura privilégio individual, mas obrigação constitucional mínima decorrente da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do valor social do trabalho (art. 1º, IV). A Administração Pública, ao celebrar contratos precários por quase uma década,
não pode alegar surpresa ou impossibilidade orçamentária para cumprir deveres que derivam de sua própria conduta irregular

Cumpre salientar, ainda, que o art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição assegura a todos os trabalhadores — sejam eles regidos pela CLT, sejam contratados temporariamente pela Administração — o direito ao 13º salário e às férias com acréscimo de um terço, pois se trata de direitos fundamentais de matriz constitucional, que possuem aplicabilidade imediata nos termos do art. 5º, § 1º, da Carta Magna.

Quanto à alegação de prescrição quinquenal, a sentença e a decisão monocrática já delimitaram corretamente o período de reconhecimento das verbas (2015–2020), observando o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual não há qualquer afronta à regra prescricional aplicável à Fazenda Pública.

No ponto derradeiro do agravo interno, o recorrente sustenta que, mesmo inexistindo Vara de Juizado Especial na Comarca, o feito deveria tramitar pelo rito especial previsto na Lei nº 9.099/1995 e, de modo específico, na Lei nº 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), concluindo, a partir dessa premissa, pela inaplicabilidade de honorários sucumbenciais.

Tal raciocínio assenta-se em premissa composta, equivocada em ambos os seus fundamentos: nem o procedimento especial é imposto fora do microssistema dos juizados, nem a regra excepcional relativa à verba honorária pode ser estendida a processos que, de fato e de direito, tramitaram sob o rito comum, com competência recursal do Tribunal de Justiça.

Em primeiro lugar, o próprio itinerário processual demonstra de forma inequívoca que não houve tramitação perante Juizado Especial, mas sim perante a jurisdição comum, sob a classe processual de apelação cível.

É fato que o recurso foi apreciado por Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, circunstância que, por si só, afasta a incidência do microssistema dos juizados, cujo recurso cabível seria o inominado, de competência das Turmas Recursais. Tal constatação é suficiente para evidenciar a impropriedade da tese recursal, pois revela a inexistência de procedimento ou competência vinculados à Lei nº 9.099/1995 ou à Lei nº 12.153/2009.

Em segundo lugar, cumpre assinalar que o regime instituído pela Lei nº 12.153/2009 depende da efetiva instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por lei de organização judiciária e por atos normativos do respectivo Tribunal. A aplicação de suas disposições processuais não é automática nem genérica, estando condicionada à existência do órgão jurisdicional competente.

Fora desse contexto, o processo segue o rito comum do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária das disposições especiais apenas quando expressamente autorizadas e compatíveis, nos termos do art. 27 da própria Lei nº 12.153/2009. A remissão contida nesse dispositivo não tem o condão de converter um processo comum em processo de Juizado, tampouco de alterar a competência recursal ou o regime jurídico de custas e honorários.

Em terceiro lugar, há confusão, por parte do agravante, entre as noções de competência e de procedimento. A inexistência de Juizado na Comarca pode, de fato, gerar competência residual da vara comum para o processamento de demandas que, em tese, seriam de competência dos Juizados Especiais. Todavia, essa circunstância não autoriza a adoção seletiva de normas de rito especial dentro do procedimento comum. O sistema processual é uno e coerente: ou a demanda tramita integralmente no Juizado, submetida às suas regras e à revisão pelas Turmas Recursais, ou tramita na jurisdição comum, sujeita ao Código de Processo Civil e à competência recursal do Tribunal de Justiça. A criação de um “rito híbrido” — que conjuga a competência da jurisdição comum com regras de exceção dos Juizados — carece de qualquer respaldo legal, mantém-se, portanto, a disciplina do art. 85 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à majoração prevista em seu § 11. Qualquer interpretação diversa acarretaria violação à legalidade processual e ao princípio da isonomia entre as partes submetidas à jurisdição comum.

Concluindo, a decisão monocrática proferida não incorreu em qualquer vício de fundamentação, tampouco afrontou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ao contrário, observou com precisão o entendimento pacificado sobre a matéria — a aplicação dos direitos constitucionais mínimos (férias, 13º salário e FGTS) aos contratos temporários desvirtuados pela Administração Pública.

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Município de JACUNDÁ-PA, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou a Apelação e confirmou a sentença de procedência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025